Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700082-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANIA GUEDES DE ALENCAR AGRAVADO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso II e 31, § 1o) estabelece que o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs o recurso, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça (ID 67847882), que foi indeferido, intimando-se a recorrente para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 68105629). A recorrente, no entanto, não atendeu à determinação judicial (ID 68373834). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Agravo de Instrumento. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Sem honorários. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.